Tribunal: TJMT
Processo: 1025538-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025538-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0006-04 (AGRAVANTE), MARIA IVANIA SCHAFER - CPF: 037.633.939-00 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINA DAMIAN - CPF: 057.871.721-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025538-17.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADOS: MARIA IVANIA SCHAFER

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERAÇÃO DE PESQUISA JUNTO AO
SISBAJUD
– POSSIBILIDADE – DECURSO DE TRÊS ANOS DESDE A ÚLTIMA CONSULTA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO.

Ainda que não se tenha notícia sobre a alteração da situação econômica da devedora, devido ao lapso temporal decorrido desde a última pesquisa (3 anos), bem como à vista dos princípios da cooperação processual para satisfação do crédito, razoável a reiteração da pesquisa junto ao SISBAJUD para localização de bens passíveis de penhora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

nos autos da
Execução

de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
MARIA IVANIA SCHAFER,
contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via Sistema SISBAJUD de ativos financeiros.

Em síntese, sustenta a agravante que vem diligenciando nos autos originários há mais de 09 (nove) anos, já tendo buscado inúmeras maneiras de satisfazer seu crédito, contudo, e que pese os esforços empreendidos, todas as medidas se mostraram infrutíferas.

Alega que de acordo com o Manual do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, a busca pelo
Sistema SISBAJUD.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para
determinar a consulta via Sistema SISBAJUD de ativos financeiros da parte executada do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado.

(ID 153996655)

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a execução foi ajuizada pela agravante visando o recebimento de R$ 6.535,64 (seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), decorrente de Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

Após a citação da executada/agravada, as partes celebraram acordo. Contudo, a agravada deixou de cumprir o avençado, encontrando-se a execução em trâmite há mais de 09 (nove) anos.

A exeqüente peticionou requerendo a realização de pesquisa via Sistema SISBAJUD de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, em nome da executada, nos termos do artigo 835, inciso II e III, do CPC/15.

Em razão do indeferimento do pedido, foi interposto o presente recurso.

Pois bem
.

C
inge-se o recurso no pedido de renovação das consultas junto ao sistema SISBAJU
de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado
.

É bem verdade que os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.

No entanto, não se pode olvidar que a realização de consulta realizada pelo Poder Judiciário a esses sistemas tem dado efetividade à prestação jurisdicional para satisfação dos conflitos, em consonância com os princípios trazidos pelo CPC/15 de cooperação dos sujeitos do processo e duração razoável do processo (artigo 6º).

Nesse contexto, convém salientar que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, de modo que, diante da impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema INFOJUD.

No caso, considerando que a Execução tramita desde 2011 e, também, o lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis no sistema INFOJUD, visando garantir a efetividade do processo de execução
”. (N.U 1020765-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022) (g.n)

No caso, a última consulta junto ao SISBAJUD para localização de bens passiveis de penhora da parte devedora foi realizada em junho/2019, ou seja, há mais de 3 (três) anos.

Desta forma, ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte devedora, devido ao lapso temporal decorrido desde a última pesquisa, bem como à vista dos princípios da cooperação processual para satisfação do crédito, razoável a reiteração da medida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVAS BUSCAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS – DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA – RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS – RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

Considerado o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada nos autos, resta pertinente a efetivação de nova consulta via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
.” (TJMT – N.U 1014983-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Logo, a reforma da decisão agravada para acolher o pedido de novas pesquisas junto ao SISBAJUD é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para deferir o pedido de nova consulta ao
Sistema SISBAJUD de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, em nome da executada
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023